Tribunal: STF
Processo: Rcl 77501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Priscila Real Ferreira contra decisão do ministro Alexandre de Moraes, proferida nos autos da Rcl nº 72.750, que teria contrariado “o padrão decisório dos precedentes vinculantes firmados em Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 760.931 – “Tema 246) e em julgamento em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.



    Narra a parte reclamante que, na reclamação em referência, foi julgado 



    “procedente o pedido do Município de Canoas, cassando o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que havia atribuído responsabilidade subsidiária ao município pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de um prestador de serviços terceirizado. O ministro destacou que não houve comprovação de um comportamento sistematicamente negligente da Administração Pública nem do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo trabalhador.”



    Sustenta que 



    “[a] supracitada decisão, ao se basear exclusivamente na ausência de prova da não fiscalização do contrato, desconsidera a responsabilidade objetiva do Município de Canoas, permitindo que a Administração Pública se isente de sua obrigação de zelar pelo cumprimento das normas trabalhistas. 



    Esse entendimento vai de encontro à jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, que reconhece a responsabilidade do ente público quando há omissão na fiscalização, mesmo na ausência de culpa direta ou dolo. Assim, deve ser assegurada ao trabalhador a reparação de seus direitos, uma vez que a Administração Pública, ao não fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações contratuais, contribuiu diretamente para o inadimplemento das verbas trabalhistas.”



    Priscila Real Ferreira aduz, ainda, que não fora previamente citada para se manifestar no feito ou intimada do ato reclamado, informando que tal decisão transitou em julgado sem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa em ofensa ao princípio do devido processo legal.



    Requer, assim, 



    “b) O reconhecimento da nulidade da decisão monocrática proferida pelo relator no Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de citação da parte contrária, o que configura grave violação ao princípio do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal, especialmente nos artigos 5º, incisos LIV e LV;



     c) O retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para regular intimação da parte contrária, permitindo que esta tome ciência da decisão e tenha a oportunidade de exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme garantido pela Constituição; 



    d) A anulação do trânsito em julgado da decisão reclamada, considerando que a falta de intimação da parte contrária prejudica o regular andamento do processo e compromete a validade da decisão, conforme entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    f) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do RE nº 760.931/DF e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; ”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A propósito do seu cabimento, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente